Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DESPACHO WELVES ROMÃO DE OLIVEIRA interpôs embargos de declaração em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu a liminar em agravo de instrumento. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz do art. 1.022, §2o, do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intime-se o recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do prazo para responder ao agravo de instrumento. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403